Tribunal: STF
Processo: HC 205386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Aplicação da causa de diminuição versada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Envolvimento com organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Conclusão adotada pelas instâncias ordinárias. Inviabilidade do habeas corpus para a promoção do reexame de fatos e provas. Regime fechado. Possibilidade. Pena de 7 (sete) anos de reclusão - presença de circunstância judicial desfavorável. Pedido de destaque. Indeferimento. Agravo não provido.



    1. Revela-se fundamentada a decisão de afastamento da aplicação da minorante do tráfico de drogas que se baseia em motivado convencimento acerca da sofisticação da operação de traficância envolvida, da quantidade considerável de entorpecente apreendida (31,7 kg de pasta-base de cocaína) e do envolvimento do paciente com a respectiva organização criminosa.



    2. Conforme a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    3. Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga apreendida. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06, o Juízo sentenciante destacou a considerável quantidade de entorpecente apreendida (31,7 kg de pasta-base de cocaína).



    4. Tendo sido a pena estabelecida em 7 anos de reclusão ' e desfavoráveis as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do CP, mostrou-se justificada a imposição do regime mais gravoso.



    5. Agravo regimental não provido.